Tribunal: TJBA
Processo: 8040476-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040476-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: FERNANDA FREITAS GRATACOS RUDGE Advogado(s): VICTOR LACERDA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: Presidente Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros Advogado(s): EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL 01/2023. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. INCLUSÃO DE NOVAS DISCIPLINAS. MEDIDA ADOTADA DURANTE O PRAZO DE INSCRIÇÃO. CONHECIMENTO TÉCNICO EXIGÍVEL DOS CANDIDATOS AO CARGO OBJETO DA LIDE. ELASTICIDADE DO PRAZO ENTRE AS MODIFICAÇÕES DO EDITAL E A REALIZAÇÃO DAS PROVAS. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Não prospera a preliminar de nulidade do processo, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois a tese erigida pelo Estado da Bahia encontra óbice na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser "prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação". (AgRg no AREsp 151.813/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, J. 05/04/2016). II – No mérito, Entendo que a providência adotada pela Administração não revela nenhuma ilegalidade. Isso porque a alteração do edital teve por escopo corrigir vício da publicação inicial, que deixou de exigir, dos candidatos aos cargos de oficial de justiça avaliador, conhecimentos técnicos absolutamente compatíveis com as funções públicas pretendidas. III – Ademais, as modificações nas normas editalícias deram-se antes mesmo do encerramento do prazo de inscrição no concurso, previsto para o dia 10/05/2023 (item 4.3 do edital nº 01/2023), pelo que se afasta a tese de violação aos princípios da razoabilidade ou da boa-fé. IV – Com efeito, competia aos candidatos, segundo as próprias disposições do edital, acompanhar as publicações relativas ao certame pelos canais oficiais, nos quais houve ampla divulgação do edital retificador impugnado. V – Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ente Público e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, julgando prejudicado o agravo interno nº 8040476-26.2023.8.05.0000, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2024.